Tribunal: TJES
Processo: 5000428-55.2022.8.08.0056
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Liminar
Data de julgamento: 2025-04-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000428-55.2022.8.08.0056
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
RECORRIDO: OSVALDO KUTZ
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ED 5000428-55.2022.8.08.0056

EMBARGANTES/EMBARGADOS:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. / OSVALDO KUTZ

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

VOTOS

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Processo conexo ao
5000995-23.2021.8.08.0056

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DESTA TURMA QUE JULGOU PROCEDENTE O RECURSO INOMINADO DA PARTE REQUERIDA E REFORMOU A SENTENÇA RECONHECENDO A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DO AUTOR. ALEGA A PARTE EMBARGANTE QUE HOUVE ERRO DE CONTRADIÇÃO NA DECISÃO AO REFORMAR A SENTENÇA.
EMBARGOS OPOSTOS PELA PARTE AUTORA
,
A DECISÃO COLEGIADA ENCONTRA-SE DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA QUANTO AOS MOTIVOS QUE LEVARAM AO JULGAMENTO DE PROVIMENTO DO RECURSO. O AUTOR NÃO COMPROVOU QUE O CONTATO COM O GOLPISTA PARTIU DE CANAL OFICIAL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. A CONTRADIÇÃO QUE AUTORIZA A OPOSIÇÃO DE EMBARGOS É AQUELA
INTERNA AO VOTO
, NÃO ESTANDO DEMONSTRADA NO CASO. EVIDENTE BUSCA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS
.

MERO INCONFORMISMO. A PARTIR DAS RAZÕES LANÇADAS NA PEÇA DE EMBARGOS, NOTA-SE O NÍTIDO PROPÓSITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E O INCONFORMISMO DA PARTE COM O DESFECHO DO JULGADO. ISTO, COMO SE SABE, NÃO AUTORIZA A OPOSIÇÃO DA PRESENTE INSURGÊNCIA RECURSAL DE NATUREZA EMINENTEMENTE INTEGRATIVA.
EMBARGOS OPOSTOS PELO REQUERIDO
ALEGANDO CONTRADIÇÃO ENTRE ACÓRDÃO E VOTO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E ACOLHIDO
.

ONDE SE LÊ:

Decisão: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

LEIA-SE:

Decisão: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)